Tribunal: TJSP
Processo: 1010307-76.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito – Contrato de compra e venda de imóvel – Cobrança de comissão de corretagem que não se mostra indevida – Disposição contratual que transfere ao comprador referido pagamento – Instrumento autônomo que destacou o valor relativo à comissão de corretagem – Sentença de acordo com tese firmada pelo STJ, em sede

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito – Contrato de compra e venda de imóvel – Cobrança de comissão de corretagem que não se mostra indevida – Disposição contratual que transfere ao comprador referido pagamento – Instrumento autônomo que destacou o valor relativo à comissão de corretagem – Sentença de acordo com tese firmada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010307-76.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes EVERTON GUERRERO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA) e LETICIA LUANA
OLIVEIRA DE SOUZA, são apelados SOLAR PARADISO INCORPORAÇÃO E
CONSTRUÇÃO SPE LTDA, ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIARIA
LTDA e AGILLITAS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1010307-76.2017.8.26.0009
Apelantes: Everton Guerrero Gomes e outra
Apelados: Solar Paradiso Incorporação e Construção SPE LTDA. e
outras
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Márcia de Souza Donini Dias Leite
VOTO no 36470
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de nulidade
contratual c.c. repetição de indébito Contrato de compra
e venda de imóvel Cobrança de comissão de corretagem
que não se mostra indevida
Disposição contratual que
transfere ao comprador referido pagamento Instrumento
autônomo que destacou o valor relativo à comissão de
corretagem Sentença de acordo com tese firmada pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 350/355, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação declaratória de nulidade contratual c.c.
repetição de indébito ajuizada pelos apelantes em face das
apeladas. Em razão da sucumbência, condenou os autores ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o
benefício da gratuidade.
2.
Inconformados, insurgem-se os apelantes (fls. 357 e seguintes
alegando, em resumo, que, houve venda casada, sendo nula a e
abusiva a cobrança da taxa de corretagem. Requerem, a reforma
da r. sentença.
3.
Apelo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não merece provimento.
5.
Em que pese aos argumentos dos apelantes, consoante se
infere dos autos, especialmente os documentos de fls. 142/149, tem-se
que os autores tinham plena ciência, quando da celebração do
contrato, do valor total do empreendimento, bem como do valor que
arcariam a título de comissão de corretagem.
6.
De outro lado, não se olvide que os autores são vendedores (fls.
1), não são pessoas sem instrução, de modo que por óbvio, sabiam se
tratar de pagamentos relativos à comissão de corretagem (houve
instrumento autônomo para tanto).
7.
Assim, a referida cobrança não se mostra ilegal. Como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observou a i. sentenciante, no caso, a informação foi prestada aos
autores
no
ato
da
contratação,
conforme
expressamente
reconhecido na inicial (fls. 03), além do que firmaram autorização
para emissão de boletos especificamente para pagamento das
comissões de corretagem, destinadas às empresas diversas da
vendedora Solar (fls.147/148). O contrato dos serviços de corretagem
(fls.149/157) é claro quanto ao objeto, especificando inclusive os
nomes e valores de cada corretor individualmente (fls. 142), o que
afasta tese dos requerentes, acerca da venda casada, até porque,
repita-se, já houve reconhecimento judicial da licitude da cobrança.
De tal forma houve lisura na contratação, por força do registro
específico nos contratos e recibos, com expressa referência da
destinação à remuneração de serviço de corretagem [...] (fls.
354/355).
8.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consagrou
entendimento sobre o tema, em sede de julgamento de recursos
repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI).
ABUSIVIDADE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COBRANÇA.
I TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador
a
obrigação
de
pagar
a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação
imobiliária,
desde
que
previamente
informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem(...)” (REsp n. 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, DJE 06/09/2016, g.n.).
9.
Destarte, devido o valor pago pelos autores referente à
comissão de corretagem.
10.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e, com
fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
20% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade, tudo nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR